Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721616-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DE VIAGENS AGUIAR LTDA - ME AGRAVADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA DECISÃO AGÊNCIA DE VIAGENS AGUIAR LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 91864195, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 94232940, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por DANIELA CRISTINA DA SILVA e outros, homologou os cálculos realizados pela Contadoria, nos seguintes termos: “Considerando que os autos retornaram à Contadoria apenas para incidência dos honorários do cumprimento de sentença, HOMOLOGO os cálculos de ID 91381436. Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ID 67794790.” “Dispõe o embargante que o despacho que homologou os cálculos contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante já havia concordado com os cálculos (ID 79770964), sendo certo que os autos retornaram à Contadoria tão somente para correção de erro material, qual seja, a inclusão dos honorários do cumprimento de sentença. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra o despacho atacado. Intimem-se.” O agravante-executado alega equívoco nos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo e homologado pelo MM. Juiz. Argumenta que o valor da dívida é de R$ 113.571,14, portanto, os 10% dos honorários correspondem ao valor de R$ 11.357,11; os 10% dos honorários do cumprimento de sentença correspondem ao valor de R$ 12.492,82 e os 10% referentes à multa do art. 523 do CPC correspondem ao valor de R$ 12.492,82. Aponta excesso de execução no valor de R$ 38.515,77. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que os cálculos dos honorários de sucumbência e multa incidam sobre o valor devido de R$ 113.571,14. Preparo (id. 27050690). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nessa análise inicial, não vislumbro qualquer equívoco nos cálculos realizados pela Contadoria e homologados pelo Juízo a quo. Ao contrário do defendido pelo agravante-executado, a base de cálculo para os honorários de sucumbência, honorários de cumprimento de sentença e multa do art. 523 do CPC, é o valor total da dívida, ou seja, R$ 217.092,00. Os valores penhorados pelo sistema Bacenjud devem ser abatidos do valor da dívida, mas como não houve pagamento espontâneo, também incidem sobre eles os honorários de sucumbência e a multa prevista no art. 523 do CPC. Ademais, o agravante-executado já havia concordado com os cálculos realizados pelo Contador (id. 79770964, autos originários), e os autos retornaram àquela i. Serventia apenas para a correção de erro material, referente a inclusão dos honorários do cumprimento de sentença. Diante do contexto ora relatado, constata-se no cumprimento de sentença originário que o agravante-executado se opõe reiteradamente ao cumprimento da obrigação, retardando o seu adimplemento e o desfecho do processo. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-credoras para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora